Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-47.2021.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000893-47.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CELIS BATISTA DA SILVA - CPF: 061.671.291-00 (APELANTE), VANESSA PEREIRA MILHOMEM - CPF: 002.424.551-82 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), WARLLAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 701.030.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO TOLEDO DA SILVA DONADEL (TERCEIRO INTERESSADO), RAULYSON CABALHEIRO LEITE - CPF: 044.765.201-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY ARAUJO MENDES - CPF: 025.109.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISVALDO PEREIRA AIRES - CPF: 901.884.971-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA VARGAS MIRANDA - CPF: 042.339.421-50 (VÍTIMA), WARLAN GABRIEL PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO DANIEL SOARES DOS SANTOS - CPF: 063.244.891-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 083.792.261-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE
CELIS BATISTA DA SILVA
E DESPROVEU O RECURSO DE
ALEX DE OLIVEIRA ALVES
.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 35 DA LEI N.º 11.343/06 E NO ART. 148 DO CP; E DO SEGUNDO APELANTE PELO DELITO PREVISTO NO ART. 148 DO CP
–

IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
–
1.
PLEITO EXCLUSIVO DO PRIMEIRO APELANTE DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO –
PROCEDÊNCIA
–

DÚVIDAS ACERCA DA PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE O SENTENCIADO E UM CORRÉU –
3. PEDIDO COMUM DOS DOIS APELANTES DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO
–

INVIABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – OITIVA EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA COERENTE QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS, RATIFICADA POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NO CASO – VERSÕES DEFENSIVAS ISOLADAS NOS AUTOS, SEM AMPARO NOS ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DOLO DOS AGENTES EM CERCEAR A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA OFENDIDA EVIDENCIADO PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
– RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. LADO OUTRO, APELO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inexistindo provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição do primeiro apelante pelo delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal
;

2.

Inviável os pedidos de absolvição do crime tipificado no art. 148 do CP se as versões defensivas exculpatórias apresentam-se isoladas nos autos, comprovando-se a materialidade e autorias delitivas por meio das declarações coerentes da vítima quanto à dinâmica dos fatos prestadas na delegacia, devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência, no sentido de que a ofendida permaneceu com a liberdade restrita em sua própria casa por cerca de três dias, a mando do primeiro apelante e sob a vigia do segundo recorrente, mediante o emprego de violência psicológica, que reduziu a capacidade de autodeterminação da vítima, a caracterizar o dolo dos agentes no cometimento do delito de sequestro e cárcere privado;

3.

Recurso do primeiro apelante conhecido e parcialmente provido e apelo do segundo apelante conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CELIS BATISTA DA SILVA

ALEX DE OLIVEIRA ALVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente por
CELIS BATISTA DA SILVA
e
ALEX DE OLIVEIRA ALVES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da
1.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1000893-47.2021.8.11.0004, que
condenou
o
primeiro
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 35 da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 148 do Código Penal
,

à pena total de
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; e o
segundo
pelo cometimento do delito previsto no
art. 148 do Código Penal
,

à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 216294009
, o apelante
CELIS BATISTA DA SILVA
pugna pela sua
absolvição

do crime de associação ao tráfico de drogas
, sob o viés da
insuficiência probatória
, ao argumento de que os elementos colhidos em juízo não são capazes de demonstrar a estabilidade, permanência e o vínculo associativo entre ele e o corréu, voltado para o comércio malsão; assim como requer a
absolvição
do delito de sequestro e cárcere privado
, também por
insuficiência probatória
, porquanto alega inexistirem as elementares do tipo penal, visto que a ofendida tinha livre locomoção e acesso ao aparelho celular, sendo ela, inclusive, quem abriu a porta para os policiais por ocasião do flagrante.

A seu turno, valendo-se das razões recursais de ID 216294028, o apelante
ALEX DE OLIVEIRA ALVES
postula a
absolvição
do crime previsto no art. 148 do Código Penal
, ao argumento de que
as provas judicializadas são insuficientes
para evidenciar que a vítima foi mantida em cárcere privado, mesmo porque tinha permissão para sair da residência “
desde que acompanhada”
, além de amplo “
acesso ao telefone e computador, inclusive entrou em contato com seu esposo”
.

Nas contrarrazões constantes no ID
216294024 e no ID 216294032,
o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer o
desprovimento
dos apelos
,
linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 224987659
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio,
registra-se que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas técnicas, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Verte dos autos que os apelantes
CELIS BATISTA DA SILVA,
vulgo “Paizão”, e
ALEX DE OLIVEIRA ALVES
foram condenados em primeiro grau pelo crime tipificado no
art. 148 do Código Penal
,

pois, entre os dias 27 e 29 de janeiro de 2021, na residência situada na rua 26, n.º 238, bairro Santo Antônio, na comarca de Barra do Garças/MT, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços com terceiros, privaram a liberdade da ofendida
Bruna Vargas Miranda
, mediante sequestro.

Além disso,
CELIS BATISTA DA SILVA
também restou condenado pelo delito previsto no
art. 35 da Lei n.º 11.343/06
, porquanto, em data e horário não esclarecidos, mas até o dia 29/01/2021, na comarca de Barra do Garças/MT, associou-se a Fernando Daniel Soares dos Santos, para o fim de praticarem o tráfico de drogas.

Irresignados com as suas condenações, os sentenciados recorrem a esta eg. Corte de Justiça, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas pelas i. defesas técnicas.

1.

DO PLEITO EXCLUSIVO DO APELANTE
CELIS BATISTA DA SILVA
-
ABSOLVIÇÃO DO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
:

Do cômputo dos autos, entendo que o pleito do apelante
CELIS BATISTA DA SILVA
de absolvição do crime de
associação para o narcotráfico
[art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06]
comporta provimento.

É de conhecimento que
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e artigo 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Além disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
, a
permanência
ou a
habitualidade da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, com a devida vênia ao d. juízo
a quo
,
entendo que as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta, havendo
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável
entre o apelante
CELIS BATISTA DA SILVA
e o corréu Fernando Daniel Soares dos Santos.

A testemunha
Bruna Vargas Miranda
, ouvida apenas na etapa inquisitorial [ID 216292774 - Pág. 16/18], declarou que convive maritalmente com Fernando Daniel Soares dos Santos [corréu em face do qual houve desmembramento do feito], o qual associou-se ao sentenciado
CELIS
para o fim de praticar o comércio malsão, sendo este integrante da facção do Comando Vermelho, em que “
exerce a função de disciplina (pessoa que decide um ‘salve’ em alguém ou a morte de alguém, que manda em tudo, que toma conhecimento dos fatos e decide o castigo)”
.

Sustentou que seu companheiro acabou contraindo uma dívida de drogas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não tinha condições econômicas para quitá-la, razão pela qual decidiu ir para Nova Xavantina/MT no intuito de conseguir arrumar a respectiva quantia. Com isso, a declarante passou a ser mantida com a liberdade restrita em sua própria residência, a mando de
CELIS,
até que Fernando pagasse a dívida, esclarecendo, ainda, a depoente que, durante esse interregno de tempo, ouviu o ora apelante dizendo que o companheiro dela seria morto, caso não quitasse o valor devido.

Em derradeiro afirmou que as balanças de precisão apreendidas em sua casa pertenciam a
CELIS
e, também, que “
a droga que FERNANDO vendia era de propriedade de CELIS e era ele quem abastecia a ‘lojinha’, termo dado por Celis quando se referia ao ponto de venda de drogas”.

Ademais, extrai-se dos depoimentos judiciais dos policiais militares
Raulyson Cabalheiro Leite
,
Danielly Araújo Mendes
e
Warlan Pereira da Silva
que, no fatídico dia, o Serviço de Inteligência da PM informou que havia uma mulher sendo mantida em cativeiro em uma residência. Diante disso, os agentes estatais se deslocaram até o endereço indicado, onde encontraram dois rapazes e a vítima
Bruna
. Na ocasião, esta declarou que seu companheiro Fernando Daniel tinha uma parceira com
CELIS
na venda de narcóticos em uma “boca de fumo” e, em razão dessa atividade, contraiu uma dívida com o comparsa que não conseguiu quitar, tendo foragido com medo de ser morto. Com isso, certa manhã,
Bruna
afirmou ter sido acordada por
CELIS
, o qual afirmou que ela não poderia sair de casa até que seu convivente pagasse o valor devido. Ademais, realizada a varredura naquele imóvel, foram localizadas duas balanças de precisão.

Já a informante
Sindia Paula Gomes dos Santos
, genitora do codenunciado Fernando Daniel Soares do Santos, ao ser inquirida judicialmente, confirmou que seu filho lhe pediu a quantia de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais) emprestado, pois disse necessitar para pagar uma dívida com
CELIS
, vulgo “Paizão”, relacionada a uma perda do negócio de drogas. Pontuou que, muito embora desta vez não tenha repassado valor algum para seu filho, em outras ocasiões já pagou dívidas de drogas por ele contraídas.

A seu turno, o apelante
CELIS BATISTA DA SILVA
, ao ser interrogado perante a autoridade judiciária, negou ter se associado para a prática do narcotráfico, assumindo ser apenas usuário de entorpecentes.

Desta feita, conquanto as provas orais produzidas no curso de ambas as fases da persecução demonstrem que o sentenciado
CELIS
e o coacusado
Fernando Daniel Soares do Santos possivelmente estivessem comercializando entorpecentes juntos, sendo que este, inclusive, havia contraído uma dívida com o comparsa que não conseguiu quitar, razão pela qual teve a companheira mantida com a liberdade restrita até que pagasse o valor devido, não é possível extrair do conjunto probatório dos autos,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre eles adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de associação para o narcotráfico ou se consistiu tão somente em coautoria mediante divisão de tarefas.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre
CELIS
e Fernando Daniel tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006. Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas a fim de regimentar a associação presente ou contínua deles; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do conjunto; etc.],
impõe-se concluir pela absolvição em relação a tal conduta ilícita imputada
.

Esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam a empreitada
.

Por outro lado, inexistindo elementos no feito capazes de atestar com a mínima certeza que a dinâmica narrada pelas testemunhas compromissadas em juízo extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de
estabilidade
e
permanência
por parte do réu
CELIS
e o comparsa Fernando Daniel, entendo que o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas esbarra no princí
pio do
in dubio pro reo
, pois, embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza
.

A respeito do tema,
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo dos agentes em se vincular em uma
societas sceleris
, de rigor a absolvição do ora apelante
CELIS BATISTA DA SILVA
pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/6,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

2.

DO PEDIDO COMUM DOS APELANTES
- ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO:

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para amparar a condenação dos apelantes
CELIS
e
ALEX
pelo
crime de sequestro e cárcere privado, concluo que
os pedidos absolutórios não fazem jus à acolhida
.

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 216292769), do auto de prisão em flagrante delito (ID 216292774 - pág. 2), do auto de apreensão (ID 216292774 - pág. 9) e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No tocante à
autoria
, conquanto o
apelante
CELIS BATISTA DA SILVA
tenha negado em juízo ter mantido a ofendida
Bruna
com a liberdade restrita, e o apelante
ALEX DE OLIVEIRA ALVES
,
na delegacia, tenha se utilizado da garantia constitucional ao silêncio, os demais elementos probatórios que compõem o caderno processual não deixam dúvidas de que cometeram a conduta prevista no art. 148 do Código Penal.

Isso porque, a vítima
Bruna Vargas Miranda
,
inquirida tão somente extrajudicialmente, narrou, em suma, que seu convivente Fernando Daniel Soares dos Santos contraiu uma dívida de drogas com
CELIS
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual não conseguiu quitar, razão pela qual foi para a Nova Xavantina/MT, a fim de obter a respectiva quantia. Entretanto, essa conduta foi interpretada por
CELIS
como uma fuga de Fernando e, por isso, na manhã do dia 27/10/2021, o mencionado apelante foi até a casa da depoente e disse-lhe que estava impedida de sair do imóvel, até que o companheiro dela pagasse o valor devido. E, a partir de então, muito embora não tenha sido amarrada ou lesionada e, ainda, pôde utilizar um aparelho celular, a ofendida permaneceu todo o tempo vigiada, a mando de
CELIS,
inicialmente por Karen, uma usuária que coabitava no mesmo imóvel, e posteriormente por
ALEX,
que estava naquele endereço há dois dias.

Para ilustrar, transcrevo os seguintes trechos de seu depoimento na delegacia:

“
QUE, no dia 27/10/2021, FERNANDO saiu de casa com destino a Nova Xavantina/MT com o intuito de “arrumar” o dinheiro para pagar CELIS, e que neste instante encontra-se na casa da genitora dele (...);
QUE, no mesmo dia, 27/10/2021, por volta das 11hrs, CELIS foi até a residência da declarante e começou a dizer: “cadê seu marido”, “ele fugiu, mesmo?”;
QUE, afirma a declarante que não sabia do que CELIS estava falando, que depois disso, apareceu KAREN, sozinha, dizendo que o marido da declarante havia ido em Nova Xavantina/MT atrás de dinheiro; QUE, esclarece que em sua residência além da declarante e de FERNANDO também moram KAREN e KLEBER com os filhos; QUE, afirma que eles moram na residência com o consentimento da declarante até arrumar uma casa; QUE, os conhece da rua, pois KAREN e KLEBER compravam droga com FERNANDO;
QUE, afirma que CELIS disse: “Karen você cuida da Bruna, não deixa ela sair, e aonde ela for, é para ir junto”, “não vou precisar chamar nenhum irmão pra ficar aqui não, né”, “as irmãs não podem bater em você mas podem bater em sua casa”
;
QUE
, afirma a declarante que
disse que não ia correr e que ia ficar quieta, que não esboçou reação, “ficou de boa”,
que foi para o quarto e ficou chorando
e que KAREN dizia para a declarante não chorar pois “ninguém ia por a mão em ninguém”; QUE, afirma
que KAREN entregava o celular dela quando a declarante pedia para ligar para sua genitora
, porém ela ficava o tempo doto ao seu lado
; (...) QUE, FERNANDO ligou para CELIS e avisou sobre a quantia em dinheiro e ainda pediu para não fazerem mal a declarante e ao filho dele;
QUE, CELIS disse que ia dar um prazo, porém não lhe liberou
; QUE, afirma que era por volta das 17:00 hrs, quando a Força Tática foi até a sua residência, pelos fundos e começou a conversar com a declarante, momento em que pediram para entrar na residência; QUE, afirma que consentiu a entrada dos policiais militares, e que
uma policial feminina começou a conversar com a declarante quando resolveu relatar que estava sendo feita de refém em sua própria casa; QUE, afirma que ficou aliviada porém preocupada pois CELIS é muito perigoso e sabe que ele tem capacidade de fazer qualquer coisa, matar, sequestrar e etc;
(...) QUE,
esclarece que não conhece ALEX e que ele está há 02 dias em sua casa lhe vigiando a pedido de CELIS
; QUE, afirma que CELIS faz parte do Comando Vermelho em Barra do Garças/MT e exerce função de disciplina (pessoa que decide um “salve” em alguém ou a morte de alguém, que manda em tudo, que toma conhecimento dos fatos e decide o castigo);
QUE, afirma que durante os dias que ficou sendo vigiada, CELIS disse que se caso FERNANDO não entregasse o dinheiro iria matá-lo;
(...) QUE, afirma que não viu nenhuma arma de fogo com os suspeitos; QUE, afirma que não foi amarrada

nem lesionada;
QUE, não lhe deixaram sair de casa
; (...) QUE, afirma que KAREN é usuária de drogas e que acredita que ela atendeu as ordem do CELIS por medo dele (...)”
(ID 216292774 - Pág. 16/18).

E, como é sabido, muito embora o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo,
não é este o caso dos autos
, pois sob o crivo do contraditório foi produzida prova testemunhal capaz de amparar a tese acusatória, não sendo demais rememorar que é possível os elementos inquisitivos serem utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Desse modo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorre na hipótese.

Nessa toada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa foi inquirido o policial militar
Raulyson Cabalheiro Leite
,
segundo o qual, no dia do flagrante, o Serviço de Inteligência da PM informou que havia a notícia de que uma mulher estava sendo mantida refém em uma residência. Assim, os agentes estatais deslocaram-se até o endereço indicado, onde encontram a ofendida
Bruna
e dois rapazes que a estavam vigiando, sendo um deles o sentenciado
ALEX.
Na oportunidade, a vítima declarou que, em razão de uma dívida de droga que seu convivente possuía com
CELIS
, este foi até a residência de
Bruna
e afirmou que, até o pagamento desse valor, ela não mais poderia sair do imóvel. Acrescentou o testemunhante que, posteriormente, procederam a abordaram
CELIS
na casa dos pais dele, que fica nas proximidades do local em que
Bruna
estava sendo mantida com a liberdade restrita.

Corroborando, a também policial militar
Danielly Araújo Mendes
contou em audiência que foi feita uma denúncia anônima dando conta de que uma mulher estaria sendo mantida em cárcere privado em determinada residência, razão pela qual os agentes de segurança pública dirigiram-se até o local indicado e encontraram a ofendida
Bruna
que narrou estar sendo mantida com a liberdade restrita a mando de
CELIS,
devido a uma dívida de droga que seu convivente havia contraído com o referido apelante e que tinha dois indivíduos vigiando para que a ofendida não saísse do imóvel até o pagamento desse valor devido.

A testemunhante esclareceu que sua participação nessa diligência foi apenas no recebimento dessa informação anônima e averiguação da veracidade da notícia, acrescendo que acredita ter a vítima permanecido em cárcere privado por cerca de três dias. Outrossim, pontou que
CELIS
é conhecido no meio policial por seu envolvimento com organização criminosa e tráfico de drogas.

Fortificando a tese acusatória, o policial militar
Warlan Pereira da Silva
, em juízo, asseriu ter participado da diligência que culminou na prisão em flagrante dos ora apelantes. Disse que na residência apontada como local em que uma mulher estava sendo mantida em cárcere privado, localizaram a ofendida
Bruna
e mais dois rapazes. Durante entrevista com a vítima, ela declarou que estava com a liberdade restrita a mando de
CELIS
, em razão de uma dívida de drogas que seu convivente havia contraído com tal sujeito.

Enumeradas as provas orais colhidas no curso das investigações e da instrução processual, é de bom rememorar que,
as declarações dos agentes de segurança pública sobre seus atos de ofício, realizados durante suas atribuições funcionais, gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem e, justamente por isto, são tomadas como críveis, desde que não haja prova suficiente para infirmá-las ou evidências de impedimento ou suspeição para deporem.

Assim, como nada nos autos sugere que os testemunhos das policiais não são fidedignos ou que tenham alguma intenção espúria em incriminar falsamente os apelantes, constituem elementos de prova aptos a corroborar a oitiva extrajudicial da vítima e lastrear a condenação dos réus, pois decorrem de experiências efetivamente vivenciadas pelas depoentes, no exercício de seus
munus
públicos, sendo-lhes permitido, portanto, dar conta de forma direta acerca do que descoberto durante as apurações e relatar de maneira concatenada todos os elementos a que tiveram acesso no curso das investigações e no cumprimento das diligências, das quais estavam encarregadas por força de lei.

Sobre o tema, colaciono o judicioso paradigma do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Seguindo a mesma linha intelectiva, é o
Enunciado Orientativo n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmeras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por consequência, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal
são aptas a demonstrar a autoria dos apelantes

CELIS BATISTA DA SILVA
e
ALEX DE OLIVEIRA ALVES

pela infração tipificada no
art. 148 do CP
, sendo de rigor a manutenção de suas condenações por tal conduta ilícita, a tornar improcedentes os pleitos absolutórios.

Ressalta-se que, em relação ao delito
de sequestro e cárcere privado,
o doutrinador Guilherme de Souza Nucci explicita que “
sequestrar significa tolher a liberdade de alguém ou reter uma pessoa indevidamente em algum lugar, prejudicando-lhe a liberdade de ir e vir. É a conduta-gênero, da qual é espécie o cárcere privado. Manter alguém em cárcere privado é o mesmo que encerrar a pessoa em uma prisão ou cela – recinto fechado, sem amplitude de locomoção -, portanto de significado mais restrito que o primeiro”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado: estudo integrado com o processo e execução penal: apresentação esquemática da matéria: jurisprudência atualizada. – 14. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Verifica-se que a intenção do agente nessa espécie delitiva é cercear a liberdade de locomoção da vítima, mantendo-a detida ou retida em determinado lugar. Contudo,
não se exige a privação total do seu direito de ir e vir, isto é, que o sujeito passivo esteja completamente impossibilitado de se retirar do ambiente em que confinado
.

Não por outro motivo, a Corte Cidadã já considerou que a violência física e psicológica exercida pelo autor do crime, que anula a capacidade de autodeterminação da vítima, é plenamente capaz de impedi-la de deixar o local em que detida ou retida, mesmo que tenha acesso às chaves da porta ou do portão do recinto, a configurar o dolo de seu algoz e o delito previsto no art. 148 do CP.

Veja-se o seguinte precedente nesse sentido:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146 DO CP).
CÁRCERE PRIVADO (ART. 148 DO CP). PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E FÍSICA.

1. A conduta típica do crime do art. 148 do CP consiste na restrição (parcial ou total) da liberdade de locomoção de alguém. Os meios para isso são o sequestro (retira a vítima de sua esfera de segurança para restringir sua liberdade) e o cárcere privado (colocação em confinamento). O elemento comum é a restrição à liberdade da vítima, bastando para a configuração do crime em questão que a vítima não tenha a faculdade de dirigir sua liberdade, sendo desnecessária a privação total de sua liberdade, ou seja, que fique totalmente impossibilitada de se retirar do local em que foi confinada
.

2. No presente caso, ficou comprovado que a vítima, apesar de possuir a chave do portão de sua residência, estava impedida de sair de casa em razão da violência física e psicológica exercida pelo seu marido, ora réu, uma vez que, conforme constatado pelos depoimentos presentes no acórdão recorrido, tinha um temor absoluto e insuperável do que poderia acontecer se desobedecesse às ordens do acusado.

3. O dolo do réu encontra-se configurado na vontade de privar a vítima de sua liberdade de se locomover, empregando violência psicológica e física para impedi-la de sair de sua residência, anulando sua a capacidade de autodeterminação, mesmo esta tendo a chave do local. Assim, o constrangimento, exercido mediante violência e ameaças, tinha como objetivo privar sua liberdade de locomoção e de autodeterminação, o que configura o delito previsto no art. 148 do CP.

4. Recurso especial provido para reconhecer a prática do delito previsto no art. 148 do Código Penal e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que proceda à necessária dosimetria da pena”
(REsp 1622510/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017). Destaquei.

Desta feita, ao contrário do alegado nas razões recursais, restou devidamente comprovado o dolo dos apelantes
CELIS BATISTA DA SILVA
e
ALEX DE OLIVEIRA ALVES
em manter a ofendida
Bruna Vargas Miranda
com a liberdade de locomoção cerceada no interior do imóvel em que ela residia, até que a dívida de drogas que seu convivente possuía com
CELIS
fosse quitada, bem como a permanência na conduta criminosa, que perdurou da manhã do dia 27/10/2021 até o período vespertino de 29/01/2021, o que o fizeram com o emprego de violência psicológica, já que a vítima sentiu-se ameaçada por
CELIS
, o qual ela afirmou que “
é muito perigoso e sabe que ele tem capacidade de fazer qualquer coisa, matar, sequestrar e etc
”
(
ID 216292774 - Pág. 16/18)
e dizia que, caso o companheiro de
Bruna
não efetuasse o pagamento do valor devido, iria matá-lo
, de modo que, mesmo tendo acesso a aparelho celular e havendo a remota possibilidade de a ofendida deixar o imóvel, por certo que não o faria (como de fato não o fez), em razão do temor absoluto de que algo grave lhe aconteceria acaso desacatasse as ordens de seu algoz e do sujeito que a vigiava.

Portanto, denota-se que o acervo probatório coligido aos autos é suficiente para amparar o édito condenatório, à medida que comprova a ação dos apelantes de manter a vítima com a liberdade de locomoção cerceada, mediante o emprego de grave ameaça, inexistindo espaço para absolvê-los, ratificando-se, assim, a sentença condenatória submetida à apreciação.

Em consequência, uma vez que o apelante
CELIS BATISTA DA SILVA
restou absolvido nesta instância revisora pelo crime de associação ao narcotráfico, permanecendo sua condenação apenas pelo delito de sequestro e cárcere privado, por qual sua pena ficou estabelecida na r. sentença em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, deve o regime prisional ser readequado para o
aberto
, consoante determina o art. 33, §3.º, alínea
c
, do Código Penal.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
por
CELIS BATISTA DA SILVA
,
tão somente para
absolvê-lo
do crime de associação ao tráfico de drogas
, mantendo-se, por outro lado, a sua condenação pelo crime de sequestro e cárcere privado, à pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, com a readequação do regime inicial para o
aberto
.

Lado outro, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
ALEX DE OLIVEIRA ALVES
, ratificando-se sua condenação pelo delito tipificado no art. 148 do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024